Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718166-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FERREIRA DE SOUSA, MARIA JOSE RODRIGUES CORREIA APELADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ajuizado pelos credores JOÂO FERREIRA DE SOUSA e MARIA JOSE RODRIGUES CORREIA, ajuizado em processo autônomo, decorrente do decisum transitado em julgado referente aos autos n. 0028436-92.2003.8.07.0001. A d. juíza de origem indeferiu de plano o pedido de cumprimento, uma vez que o advogado não possuía poderes para atuação. Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação. Verifica-se, contudo, que não houve intimação da parte apelada para contrarrazoar o recurso interposto. Ademais, analisando detidamente os autos de origem, constata-se que os ora apelantes se encontram representados por outro advogado, que não o subscritor da presente apelação (ID 66573512 dos autos n. 0028436-92.2003.8.07.0001). Percebe-se, inclusive, que, ao ID 66573507 dos autos originários), os apelantes peticionaram requerendo a desistência da ação, ante a existência de acordo extrajudicial realizado pelas partes litigantes. Dessa forma, nos termos dos artigos 332, §4o c/c 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA., por intermédio de sua advogada (procuração de ID 40131303 dos autos de origem n. 0028436-92.2003.8.07.0001) para apresentar contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, intimem-se os apelantes, através dos advogados constituídos ao ID 66573512 também dos autos 0028436-92.2003.8.07.0001, para, no prazo de 5 (cinco) dias, acostarem procuração atual, informando, ainda, se persiste o interesse no presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora